Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO E SEM CONSENTIMENTO. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu com fundamento na ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem o consentimento da moradora do imóvel. O parquet postula o afastamento da preliminar de nulidade da busca domiciliar e a consequente condenação do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da entrada de policiais em domicílio diverso do indicado no mandado de busca e apreensão, sem autorização judicial específica e sem consentimento válido da moradora, e se, diante da ilicitude das provas obtidas, é cabível a manutenção da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso a prova tenha sido obtida por meio de busca domiciliar em residência diversa da constante no mandado judicial, inviável a condenação do réu com base nas provas obtidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.05.2016 (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, RHC n. 187.331/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.02.2025, DJe 26.02.2025.